Tribunal: TJDFT
Processo: 0745525-57.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO DO USUÁRIO. PALAVRA DOS POLICIAIS. PROVA JUDICIALIZADA. DOSIMETRIA. TERCEIRA ETAPA. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DO ARTIGO 40, INCISO III, LEI N. 11.343/06. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não há ofensa ao disposto no artigo 155, “caput”, do Código de Processo Penal se as testemunhas policiais presenciaram o momento do crime, prenderam o réu em flagrante e reiteraram, em juízo, a versão apresentada na delegacia.
2. As declarações dos policiais a respeito das funções que desempenham na qualidade de agentes públicos possuem presunção de veracidade e os atos por eles praticados no exercício do cargo gozam de presunção de legitimidade, possuindo seus testemunhos relevante força probatória, em especial quando não produzidas provas aptas a afastar essas presunções nem há indícios de que os policiais tivessem interesse em incriminar as apelantes injustificadamente.
3. O crime de tráfico de drogas por parte do acusado ficou demonstrado, pois: o réu era conhecido por seu envolvimento com tráfico na região; no dia do fato, os policiais presenciaram o réu e o adolescente em movimentação característica do comércio espúrio e visualizaram o momento em que o réu entregou a droga ao usuário; além disso, o usuário foi abordado com a posse da porção de crack e confirmou tê-la adquirido do réu por R$ 10,00 (dez reais).
4. Inviável o decote da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/2006, quando há comprovação de que o tráfico foi realizado nas proximidades da Rodoviária do Plano Piloto, local que a jurisprudência deste Tribunal de Justiça entende como sendo de trabalho coletivo, circunstância objetiva que se caracteriza mesmo que o comércio ilícito tenha ocorrido à noite, com pequeno fluxo de pessoas.
5. Recursos desprovido.